Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu, em concurso de agentes e divisão de tarefas, subtraiu patrimônio das vítimas, incabível o acolhimento da tese absolutória. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo, especialmente quando corroborada por elementos de convicção produzidos no curso da instrução processual. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.